Tribunal: CARF
Processo: 10380.907690/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907690/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.712 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
ADEL COCO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no âmbito deste
conselho.
FRETE. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
COM
SUSPENSÃO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. Nos casos de gastos com fretes
incorridos pelo adquirente dos insumos, serviços que estão sujeitos à tributação
das contribuições por não integrar o preço do produto em si, enseja a apuração
dos créditos, não se enquadrando na ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da
Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A essencialidade do serviço de frete na
aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não
cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e
uniformes essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos
de fiscalização.
CRÉDITO.
LABORATÓRIO.
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS.
POSSIBILIDADE. Há possibilidade de apuração de créditos sobre os
dispêndios incorridos com exames laboratoriais dos insumos e produtos
utilizados pela indústria na produção de alimentos, incluindo os gastos com
coleta e transporte do material a ser examinado, constituem custo da produção,
essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907690/2013-89
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.712 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907690/2013-89

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar as glosas referentes a materiais de EPI, embalagens,
insumos de preparo para embalagens, como indicados no recurso (reservatório de tinta, diluente
dominó, solução de limpeza dominó), armazenagem e frete. Vencido o Conselheiro Wagner
Mota Momesso de Oliveira, que lhe negou provimento e manifestou intenção de apresentar
declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 131 a 133 face a decisão de fls.
123-129, pugnando por sua reforma, sustentando, em síntese que as compensações objeto do
Despacho Decisório de fls. são devidas, uma vez que havia crédito para fazê-las.
Aduz ainda que a decisão recorrida, ao julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, violou o princípio da isonomia tributária previsto nos artigos 5o e artigo 150 II
da CF/1988.
Requer que reservatório de tinta, diluente dominó, solução de limpeza dominó,
sejam considerados como insumos para codificar as embalagens do recorrente, bem como as
próprias embalagens.
A decisão recorrida manteve integralmente as glosas e a respectiva não
homologação dos processos de compensação nos 07391.30522.010213.1.3.11-1584 e
03116.75045.210611.1.1.11-4892 e, de forma parcial o de no 39959.35274.130711.1.3.11-0746.
O período de apuração é do terceiro trimestre de 2010 e o tipo de crédito é
COFINS não cumulativo, decorrente de operações no mercado interno.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.712 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907690/2013-89

1
Da Tempestividade
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as demais
condições de admissibilidade e processamento.
2
Do Direito
Chama-se atenção, de inicio, para a atividade fim da empresa que é
eminentemente de fabricação, comércio e cultivo de alimentos, consoante contrato social
previsto as fls. 144, com especial destaque para a cláusula 6 do respectivo ato constitutivo da
empresa.
Trata-se de fato incontroverso que, neste segmento, não só as embalagens em seu
estágio final, como também o próprio insumo utilizado na sua constituição de modo a enquadrar-
se nos padrões sanitários específicos para seu respectivo acondicionamento, são essenciais para o
desenvolvimento da atividade fim da empresa.
Neste contexto, merece transcrever e ementa do Parecer Cosit no 5 de 2018:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal
de
Justiça
no
julgamento
do
Recurso
Especial
1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a -o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço.
a.1 -constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço;
a.2 -ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja:
b.1 -pelas singularidades de cada cadeia produtiva;
b.2 -por imposição legal
Este parecer é reflexo do julgamento do RESP 1.221.170/PR pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.712 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907690/2013-89

DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1. Para efeito do
creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a definição
restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004, ambas
da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002
e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo. 2. O conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso
Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão,
parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim
de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução
dos créditos realtivos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de proteção
individual-EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento
prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
O recorrente traz em seu recurso voluntário irresignações acerca, especificamente,
dos produtos utilizados nas embalagens e EPI. Credito presumido e outras irresignações não
foram abordadas em sede recursal, cuja discussão encontra-se preclusa.
No relatório de auditoria manual que contempla vários pedidos de compensações,
incluindo os que neste processo se discute, consta informação no ítem 19 que as despesas
indicadas na DACON referente a armazenagem e frete na operação de venda em relação ao
período apurado neste processo encontram-se comprovadas.
Logo na sequencia o ítem 22 deste relatório aponta glosa de itens que não foram
considerados como insumos, a exemplo justamente das embalagens, EPI e insumos utilizados no
preparo das embalagens. A relação dos produtos é maior. Todavia, estes itens, especificamente,
devem e merecem serem considerados como essenciais para a atividade empresarial do
recorrente, até mesmo por força da natureza das atividades desenvolvidas pelo mesmo.
Não há como desassociar materiais de EPI, embalagens, insumos de preparo para
embalagens, como indicados no recurso (reservatório de tinta, diluente dominó, solução de
limpeza dominó) da natureza das atividades desempenhadas pelo contribuinte. Sem isso a
empresa não funciona e o produto deixa de ser produzido e comercializado. E estes pontos foram
trazidos, em sede recursal e de forma específica, para análise.
A propósito, a Conselheira Liziane Angelotti Meeira enquanto relatora e, com
maestria, quando do julgamento que resultou no acórdão no 3301-008.907, assim se posicionou
acerca da temática ora tratada:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.712 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907690/2013-89

CRÉDITOS
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 62 DO ANEXO II DO RICARF. O conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve
ser reproduzida no âmbito deste conselho. CRÉDITO. PRODUTOS SUJEITOS À
ALÍQUOTA ZERO. IMPOSSIBILIDADE Os gastos incorridos para a aquisição de
insumos tributados à alíquota ZERO não podem compor a base de cálculo para
apuração dos créditos não cumulativos dessas contribuições por expressa disposição do
artigo 3o, §2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. PALLETS. CRÉDITOS.
DESCONTO. POSSIBILIDADE. Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados
como embalagens enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como
embalagem utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por
preenchidos os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo,
enseja o direito à tomada do crédito das contribuições. FRETE. INCIDÊNCIA NÃO
CUMULATIVA. CUSTO DE PRODUÇÃO. Inclui-se na base de cálculo dos insumos
para apuração de créditos do PIS e da Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete
pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para transportar bens
adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM SUSPENSÃO. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE. Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos
insumos, serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o
preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na ressalva
prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003. A essencialidade do
serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente. FRETE.
TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. ARMAZÉNS. PRODUTOS ACABADOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. A transferência de produtos acabados entre os
estabelecimentos ou para armazéns geral, apesar de ser após a fabricação do produto em
si, integra o custo do processo produtivo do produto, passível de apuração de créditos
por representar insumo da produção, conforme inciso II do art. 3o das Leis 10.833/2003
e 10.637/2002. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO
E LIMPEZA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE. Gera direito a
crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens e serviços aplicados em
manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo produtivo, por
representarem insumos da produção. Todavia, caso tais gastos com manutenção
adicionem vida útil superior a um ano às máquinas ou aos equipamentos em que
aplicados, tais gastos devem ser incorporados ao ativo. Ainda assim há direito ao
crédito, mas seguindo a sistemática de crédito de ativos (integral ou por depreciação).
CRÉDITO.
EQUIPAMENTOS
DE
PROTEÇÃO
INDIVIDUAL
(EPI)
E
UNIFORMES. POSSIBILIDADE. Gera direito a crédito da contribuição não
cumulativa a aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) e uniformes
essenciais para produção, exigidos por lei ou por normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITO. LABORATÓRIO. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE. Há
possibilidade de apuração de créditos sobre os dispêndios incorridos com exames
laboratoriais dos insumos e produtos utilizados pela indústria na produção de alimentos,
incluindo os gastos com coleta e transporte do material a ser examinado, constituem
custo da produção, essenciais para o desenvolvimento da atividade produtora.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No
125. No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Portanto, no que toca ao ponto referentes a materiais de EPI, embalagens, insumos
de preparo para embalagens, como indicados no recurso (reservatório de tinta, diluente dominó,
solução de limpeza dominó), armazenagem e frete, com razão o recorrente.
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.712 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907690/2013-89

3
Do Dispositivo
Isto posto, conheço do recurso, voto pelo provimento parcial a fim de afastar as
glosas referentes a materiais de EPI, embalagens, insumos de preparo para embalagens, como
indicados no recurso (reservatório de tinta, diluente dominó, solução de limpeza dominó),
armazenagem e frete.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO.
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
O ilustre relator assim concluiu o seu voto:
Isto posto, conheço do recurso, voto pelo provimento parcial a fim de afastar as glosas
referentes a materiais de EPI, embalagens, insumos de preparo para embalagens, como
indicados no recurso (reservatório de tinta, diluente dominó, solução de limpeza
dominó), armazenagem e frete.
Com a devida vênia, discordo no ponto atinente ao provimento do recurso
voluntário para reverter glosas referentes "a materiais de EPI, embalagens, insumos de preparo
para embalagens, como indicados no recurso (reservatório de tinta, diluente dominó, solução de
limpeza dominó), armazenagem e frete".
A recorrente, por meio de sua peça recursal, acostada às fls. 131/133, de maneira
bem sucinta, contesta, de forma genérica e sem apresentação de documentos comprobatórios,
algumas glosas de créditos da Cofins efetuadas pela autoridade fiscal.
No ponto atinente a créditos referentes a materiais de EPI, armazenagem e frete,
discordo do ilustre relator, que deu provimento ao recurso, porque não há fundamentação e
pedido expresso da recorrente, na peça recursal, referente a glosas de créditos de aquisições
desses produtos. No ponto concernente à embalagem, há apenas a afirmação genérica, sem
juntada aos autos de documentos comprobatórios, no sentido de que existem "créditos advindos
das aquisições de matérias primas de fornecedores de insumos (MP) e também de embalagens".
Cabe à recorrente apresentar na peça recursal fundamentação e pedido
concernente à eventual glosa de crédito efetuada pela autoridade fiscal, demonstrando, de forma
inequívoca, com fundamentos, os valores de eventuais glosas que pretende que sejam revertidas,
de sorte que a falta de fundamentação específica e pedido atinente a qualquer glosa efetuada pela
fiscalização ou alegação genérica são insuficientes para evidenciar a improcedência de glosa de
crédito, pois é ônus da recorrente comprovar a certeza e liquidez de crédito pleiteado.
Portanto, infiro que, na fase de apresentação de recurso voluntário, a recorrente
não apresentou fundamentação e pedido concernentes à eventual glosa de crédito referente a
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.712 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907690/2013-89

materiais de EPI, armazenagem, frete e embalagem, com vistas a comprovar a certeza e liquidez
do crédito, motivo pelo qual não há como dar provimento a essa matéria.
Já no ponto atinente a "insumos de preparo para embalagens, como indicados no
recurso (reservatório de tinta, diluente dominó, solução de limpeza dominó)", discordo do ilustre
relator, pois a recorrente não comprovou a eventual utilização desses produtos no seu processo
produtivo, de modo a deixar inconteste a essencialidade e relevância desse crédito pleiteado.
Com efeito, a recorrente apenas asseverou, na peça recursal, à fl. 132, que "foram
glosados créditos oriundos de produtos que são utilizados como embalagens como foi o caso dos
materiais: Reservatório de tinta, diluente dominó, solução de limpeza dominó são insumos
utilizados para codificar as embalagens dos produtos". Não apresentou essa argumentação, com a
demonstração da forma de eventual utilização desses produtos no seu processo produtivo, na fase
de análise do crédito pela autoridade fiscal nem na fase de impugnação. Também não apresentou
documentos comprobatórios da aquisição desses alegados produtos para a análise de eventual
direito creditório.
A DRJ, por meio do acórdão recorrido, abordou tal matéria, e concluiu que a
recorrente não logrou êxito em demonstrar que esses produtos caracterizam insumo, conforme
trecho do acórdão recorrido a seguir transcrito:
Da planilha “Análise das Aquisições – Bens Utilizados como Insumos” (f. 255/296 do
processo 10380.720812/2014-13), constam, além daquelas não sujeitas à tributação do
PIS/Pasep e Cofins (que são a maioria das aquisições), as aquisições de desinfetante de
uso profissional, reservatório de tinta, diluente domino, solução de limpeza domino,
leite em pó, óleo de soja Soya, feijão carioca, arroz branco, flocos de milho, fiambre,
luva, cadeado, bucha, rolo para textura, pincel de 1.1/2”, registro 1”, tomada, tijolo
branco, trilho de cortina, suporte de trilho, rejunte, etc.
(...)
A manifestante também não esclarece a razão pela qual as citadas aquisições, ao seu
ver, poderiam ser consideradas insumos.
Deste modo, fica prejudicada a apreciação dessas glosas se a manifestante não esclarece
o uso desses bens no processo produtivo.
Conforma já assinalado, em se tratando de direito creditório, é ônus do interessado
comprovar a certeza e liquidez de seus créditos, o que efetivamente não o fez no
presente processo.
Sendo assim, entendo que a recorrente não demonstrou que os supracitados produtos
(reservatório de tinta, diluente dominó e solução de limpeza dominó) são essenciais e
relevantes no seu processo produtivo, providência imprescindível para se aferir se tais
produtos caracterizam insumos, razão pela qual deve-se manter as glosas efetuadas pela
autoridade fiscal.
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento ao recurso voluntário.
Wagner Mota Momesso de Oliveira
(documento assinado digitalmente)
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.712 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.907690/2013-89

Fl. 156
DF CARF MF
Original